Tribunal: TJMT
Processo: 1007547-17.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007547-17.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKSON MATHEUS RODRIGUES LEITE - CPF: 058.400.811-24 (RECORRENTE), ANDERSON MENDONCA VASCONCELOS - CPF: 073.841.591-05 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), PAMELA THAIS FERREIRA SILVA - CPF: 049.991.571-28 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARLENE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 062.660.281-58 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA VITAL DA SILVA - CPF: 060.828.441-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DA COSTA LEITE - CPF: 545.590.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON KLEBER DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 034.020.591-18 (TERCEIRO INTERESSADO), NOEMI RODRIGUES FERREIRA - CPF: 928.704.812-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MOHAMAD RAHIM FARHAT - CPF: 157.896.329-04 (ADVOGADO), SARA REBECA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 087.880.791-80 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL VIEIRA DO NASCIMENTO (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 906.240.761-72 (VÍTIMA), JACKSON MATHEUS RODRIGUES LEITE - CPF: 058.400.811-24 (RECORRIDO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), ANDERSON MENDONCA VASCONCELOS - CPF: 073.841.591-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E, DE OUTRO LADO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado – Pronúncia – Exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima – Recursos do ministério público e da defesa – Pleito defensivo de afastamento das qualificadoras do motivo torpe e perigo comum – impossibilidade – Recurso ministerial pela reinclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima – Cabimento – Afastamento das qualificadoras admitido apenas quando manifestamente improcedentes – Competência do tribunal do júri – Recurso da defesa desprovido e Recurso do ministério público provido.

I. Caso em exame

1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão de pronúncia que manteve as qualificadoras do motivo torpe e do perigo comum, mas afastou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. O réu foi pronunciado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e III, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei no 10.826/2003).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o restabelecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, excluída na decisão de pronúncia; e (ii) saber se são manifestamente improcedentes as qualificadoras do motivo torpe e do perigo comum, de modo a justificar seu afastamento.

III. Razões de decidir

3. A exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se mostra prematura, diante da existência de indícios suficientes de que os disparos foram efetuados de forma repentina, sem chance de reação, sendo hipótese a ser avaliada pelo Tribunal do Júri.

4. As qualificadoras do motivo torpe (vingança por desentendimento anterior entre a vítima e o irmão do réu) e do perigo comum (disparos em via pública e área habitada) encontram respaldo mínimo nos autos, não se mostrando manifestamente improcedentes, o que justifica sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa desprovido.
Tese de julgamento: “1. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 2. A discussão prévia entre acusado e vítima não afasta, por si só, o elemento surpresa necessário à incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido. 3. A existência de indícios de que o crime foi motivado por vingança autoriza a submissão da qualificadora do motivo torpe ao Tribunal do Júri, a quem compete decidir sobre sua incidência com base nas circunstâncias do caso concreto. 4. A realização de disparos de arma de fogo em via pública e área habitada, expondo terceiros a risco concreto, pode justificar a incidência da qualificadora do perigo comum, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I, III e IV; Lei no 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006471-90.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27.06.2025; TJMT, N.U 1012636-37.2021.8.11.0042, Rel.a Des.a Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRENTE:

JACKSON MATHEUS RODRIGUES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO:

JACKSON MATHEUS RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
JACKSON MATHEUS RODRIGUES
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação penal n.o 1007547-17.2025.8.11.0002, pronunciou este último pela prática dos crimes de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2°, I e III, CP) e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, Lei n°. 10.826/03) – ID 304228561.

Nas razões recursais registradas sob o ID 304228576, o Ministério Público sustenta, em síntese, que o juízo de primeiro grau incorreu em
error in judicando
ao decotar a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, pugnando pelo restabelecimento da referida circunstância qualificadora.

Por sua vez, nas razões recursais registradas sob o ID 304228570, a Defesa postula o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e perigo comum.

As contrarrazões das partes foram no sentido do
desprovimento
dos respectivos recursos das partes
ex adversas
(ID 304228578 e 304228581).

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 304228582.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 316456352, opinou pelo
desprovimento do recurso defensivo
e pelo
provimento do recurso ministerial
, a fim de que seja restabelecida a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem detinha
capacidade postulatória
e
legitimidade
para tanto, e o meio processual eleito mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço
dos recursos em sentido estrito manejados pelo Ministério Público e pela ilustre Defesa.

Narra-se na denúncia que, no dia 20 de fevereiro de 2025, por volta das 18h30min, em frente à residência situada na Rua Andrade Murici, São Mateus, em Várzea Grande/MT, o réu
JACKSON MATHEUS RODRIGUES
, por motivo torpe, com emprego de meio que resultou em perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima
Ezequiel Vieira do Nascimento
.

Consta da exordial acusatória que o réu se dirigiu até a residência da vítima, com quem passou a discutir, vindo, em seguida, a sacar a arma de fogo que trazia consigo, efetuando disparos que lhe causaram ferimentos mortais. O crime teria sido praticado por
motivo torpe
, consistente em vingança, em razão de entrevero anteriormente ocorrido entre o irmão do réu e a vítima.

Ademais, o crime teria resultado em
perigo comum
, tendo em vista que os disparos de arma de fogo foram efetuados em via pública, em área habitada, gerando risco concreto de atingir outras pessoas – moradores, vizinhos, inclusive crianças que se encontravam no local.

Por fim, o delito teria sido cometido mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, consistente na ação perpetrada de forma surpreendente, sem possibilitar qualquer reação por parte da vítima, que se encontrava desarmada.

Diante desse contexto, o réu foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2o, I, III e IV, CP) e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei n.o 10.826/03). Contudo, encerrada a primeira fase do procedimento aplicável aos crimes dolosos contra a vida, o juízo de origem
afastou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, pronunciando o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I e III, do Código Penal e art. 14 da Lei n.o 10.826/03.

Neste grau de jurisdição, o Ministério Público pugna pela reforma parcial da decisão, com a reinclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao passo que a Defesa requer o afastamento das qualificadoras relativas ao motivo torpe e ao perigo comum.

Passa-se à análise do mérito recursal.

1. Recurso do Ministério Público

O cerne da controvérsia recursal ministerial gravita em torno da exclusão, pelo juízo
a quo
, da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, prevista no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal.

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. A qualificadora do recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como circunstância que agrava especialmente o crime de homicídio em razão do modo insidioso de execução, que reduz ou elimina a possibilidade de defesa do ofendido. Tal qualificadora abrange não apenas os meios expressamente previstos no tipo penal (emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), mas também qualquer outro meio que produza efeito análogo, desde que presente o elemento surpresa.

In casu
, o magistrado de primeiro grau fundamentou o decote da qualificadora em questão no fato de que a vítima e o acusado teriam se envolvido em prévia discussão, o que teria permitido à vítima perceber que o acusado estaria armado. Segundo o juízo
a quo
, se houve discussão prévia entre o denunciado e a vítima, e esta última percebeu que o réu portava arma de fogo, não haveria como aceitar o elemento surpresa a configurar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Ocorre que, na fase de pronúncia, como é assente na doutrina e jurisprudência, vige o princípio
in dubio pro societate
, devendo o magistrado pronunciar o acusado sempre que houver indícios suficientes de autoria e materialidade, somente sendo permitido o afastamento de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a mera existência de discussão prévia entre o acusado e a vítima não é suficiente, por si só, para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, sendo necessário avaliar as circunstâncias específicas em que se deu a execução do crime.

De acordo com os depoimentos das testemunhas/informantes
Sara Rebeca Ferreira do Nascimento
,
Noemi Rodrigues Ferreira
,
Fernanda Vital da Silva
e
Nilton Kleber dos Santos Oliveira
, observa-se que, embora tenha havido discussão entre réu e vítima antes dos disparos, há elementos que
indicam a plausibilidade da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
. As testemunhas relataram que a vítima não portava arma, possuindo apenas uma chave de fenda guardada em seu bolso.

Impende consignar, outrossim, que o próprio réu afirmou, em sede policial, que ninguém sabia que ele possuía a arma de fogo utilizada. Sobre esse ponto, a informante
Noemi Rodrigues Ferreira
confirmou, em juízo, que desconhecia o porte da referida arma pelo réu, o que corrobora a tese de que a ação pode ter sido praticada mediante surpresa – não apenas em relação à vítima, mas também aos demais presentes no local.

Ainda que não seja possível afirmar com absoluta certeza a forma como se deu a conduta do réu, as provas orais até este momento produzidas permitem concluir que
há indícios
de que os disparos ocorreram de modo súbito, em situação que
reduziu significativamente a possibilidade de reação da vítima
, pois o ataque com arma de fogo, em circunstâncias de desvantagem, pode configurar a hipótese legal.

Quanto ao fato de os informantes
Fernanda
e
Nilton
haverem noticiado, em juízo, que, durante a discussão, ouviram a vítima questionar o réu sobre ele ter ido até sua residência portando uma arma de fogo, ao que parece, isso ocorreu instantes antes dos disparos de arma de fogo, havendo dúvida acerca da existência da surpresa. Assim, essa a dúvida acerca da ocorrência, ou não, do elemento surpresa deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Dessa forma, deve ser mantida na pronúncia a indigitada qualificadora, uma vez que sua exclusão somente é cabível quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, a quem cabe decidir, de forma soberana, sobre a dinâmica dos fatos e a incidência das qualificadoras.

Nesse sentido, este e. Tribunal já decidiu:

“(...) A qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas encontra amparo nos depoimentos que indicam que as vítimas foram surpreendidas pelos disparos efetuados pelo recorrente, estando desarmadas e sem possibilidade de defesa. (...) As qualificadoras somente devem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sem qualquer respaldo no conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri." (...)” (N.U 1006471-90.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

Assim, impõe-se o restabelecimento da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima,
a fim de que sua efetiva configuração seja apreciada pelo Conselho de Sentença.

2. Recurso da Defesa

A Defesa, por sua vez, insurge-se contra a decisão de pronúncia no que tange ao reconhecimento das qualificadoras do
motivo torpe
e
perigo comum
, pugnando seu afastamento da decisão de pronúncia.

Como é cediço, no procedimento do Tribunal do Júri, as qualificadoras somente podem ser afastadas da pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas, isto é, quando não encontrarem o mínimo respaldo nas provas produzidas durante a instrução processual. Assim,
havendo dúvida razoável
quanto à sua configuração, devem ser mantidas na pronúncia, a fim de que sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença.

No caso sub examine, verifica-se que
as qualificadoras do
motivo torpe
e
perigo comum
encontram respaldo, ainda que mínimo, nos elementos de convicção carreados aos autos
, não se revelando manifestamente improcedentes.

2.1. Motivo torpe

No que concerne à qualificadora do
motivo torpe
, a defesa sustenta que o acusado não agiu por vingança, mas sim em reação a uma situação de extrema tensão e perigo iminente, provocada pela própria vítima.

Ab initio
, cumpre estabelecer que o motivo torpe, enquanto circunstância qualificadora do crime de homicídio, caracteriza-se como aquele que denota especial reprovabilidade, por ser abjeto, ignóbil, vil, repugnante, demonstrando depravação moral do agente. A vingança, por sua vez, pode ou não configurar motivo torpe, a depender das circunstâncias específicas do caso concreto, notadamente da proporcionalidade entre o fato que a ensejou e a reação do agente.

In casu
, o juízo
a quo
manteve a qualificadora do motivo torpe por entender que
"não se mostra desarrazoada a hipótese de que, da forma como agiu, o réu teria agido mediante motivo torpe, consistente em vingança, em razão de uma confusão mantida previamente entre o ofendido e o seu irmão, sr. Jonathan Moises Rodrigues Leite"
.

Assim, verifica-se que existem indícios de que o crime teria sido motivado por vingança, em razão de desentendimento familiar anterior envolvendo o réu, seu irmão e a vítima. Tais indícios, embora não sejam conclusivos, são suficientes para justificar a manutenção da qualificadora na fase de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional, decidir sobre sua efetiva configuração.

Sobre a matéria, eis o entendimento desta Corte:

“(...) A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente nos relatos que apontam a vingança como motivação do crime, devendo ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, por não ser manifestamente improcedente. (...)

A qualificadora do motivo torpe somente pode ser afastada na fase de pronúncia quando manifestamente improcedente, o que não se verifica quando há elementos que indicam motivação por vingança." (...)” (N.U 1012636-37.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

A análise acerca de eventual configuração do motivo torpe insere-se no âmbito de competência exclusiva do Conselho de Sentença, a quem compete examinar, sob o crivo da soberania dos veredictos, se a motivação do crime se amolda ou não à referida qualificadora.

A esta instância revisora, na fase de pronúncia, cabe apenas verificar se a qualificadora é manifestamente improcedente ou descabida, o que não se constata no caso em exame, haja vista a presença de
elementos probatórios mínimos
a amparar a tese acusatória quanto à incidência da qualificadora em questão.

2.2. Perigo comum

Do mesmo modo, o
emprego de meio que resultou em perigo comum
encontra algum respaldo nas provas coligidas aos autos, especialmente diante das circunstâncias que envolveram a execução do delito.

O homicídio ocorreu
em via pública, em área residencial habitada
, na presença de familiares, vizinhos e transeuntes, conforme relataram as testemunhas
Fernanda Vital da Silva
e
Nilton Kleber dos Santos Oliveira
. Durante uma discussão com a vítima, o réu
efetuou diversos disparos de arma de fogo em local aberto e habitado
, o que pode ter exposto as pessoas próximas – inclusive parentes e moradores da região – a risco de serem atingidas.

Assim, mostra-se plausível a incidência da qualificadora do
perigo comum
, pois o uso de arma de fogo em local público e habitado pode ter
extrapolado os limites da agressão dirigida exclusivamente à vítima
, colocando em risco a integridade física de outras pessoas que se encontravam nas imediações.

Ex positis
, considerando que as qualificadoras do motivo torpe e perigo comum encontram respaldo mínimo nos elementos probatórios constantes dos autos, não se revelando manifestamente improcedentes, impõe-se sua submissão à apreciação pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JACKSON MATHEUS RODRIGUES
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para incluir na pronúncia do réu, a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, de modo que o réu fica
pronunciado
pela prática do crime de
homicídio triplamente qualificado
, previsto no
art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, previsto no
art. 14, Lei no. 10.826/03
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025